Tribunal: TJMT
Processo: 1028235-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para liberação de maquinário apreendido em decorrência de infração ambiental, consistente na supressão irregular de vegetação em área rural do Município de Santa Carmem-MT.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se a celebração de contrato de locação entre a proprietária e o responsável pela infração ambiental afasta a responsabilidade pela fiscalização do uso adequado do maquinário; e
(ii) se há ilegalidade ou abuso na apreensão do bem pela autoridade administrativa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, é permitida a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da natureza do vínculo jurídico que resulte na posse do bem pelo infrator.
4. A locação do bem ao infrator não exime o proprietário da responsabilidade de adotar medidas de fiscalização para prevenir o uso inadequado do maquinário. A omissão na diligência configura infração administrativa ambiental, conforme o artigo 70 da Lei no 9.605/1998.
5. Não houve comprovação da boa-fé da agravada, tampouco demonstração de ilegalidade na apreensão do bem, que foi encontrado escondido na mata, conforme registrado no relatório técnico.
6. A manutenção da apreensão do maquinário alinha-se à legislação ambiental, que visa assegurar a eficácia dissuasória das sanções aplicáveis.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legal e necessária, sendo a locação do bem ao infrator insuficiente para afastar a responsabilidade do proprietário em fiscalizar o uso adequado, salvo comprovação de boa-fé e diligência."
Dispositivos relevantes citados:
· Lei no 9.605/1998, arts. 25, §§ 1o-5o, e 72, IV;
· Decreto no 6.514/2008, arts. 105 e 106.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.9.2019;
· TJ/MT, Apelação Cível 1007636-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.5.2024;
· TJ/MT, Agravo de Instrumento 1015038-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2023;
· TJ/MT, Agravo de Instrumento 1019385-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028235-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Flora, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KEZIA MARIA DE MATOS - CPF: 998.699.501-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CAVALCANTE PACHECO - CPF: 041.589.341-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para liberação de maquinário apreendido em decorrência de infração ambiental, consistente na supressão irregular de vegetação em área rural do Município de Santa Carmem-MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se a celebração de contrato de locação entre a proprietária e o responsável pela infração ambiental afasta a responsabilidade pela fiscalização do uso adequado do maquinário; e
(ii) se há ilegalidade ou abuso na apreensão do bem pela autoridade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, é permitida a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da natureza do vínculo jurídico que resulte na posse do bem pelo infrator.
4. A locação do bem ao infrator não exime o proprietário da responsabilidade de adotar medidas de fiscalização para prevenir o uso inadequado do maquinário. A omissão na diligência configura infração administrativa ambiental, conforme o artigo 70 da Lei no 9.605/1998.

5. Não houve comprovação da boa-fé da agravada, tampouco demonstração de ilegalidade na apreensão do bem, que foi encontrado escondido na mata, conforme registrado no relatório técnico.

6. A manutenção da apreensão do maquinário alinha-se à legislação ambiental, que visa assegurar a eficácia dissuasória das sanções aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental é medida legal e necessária, sendo a locação do bem ao infrator insuficiente para afastar a responsabilidade do proprietário em fiscalizar o uso adequado, salvo comprovação de boa-fé e diligência."

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei no 9.605/1998,
arts. 25, §§ 1o-5o, e 72, IV;

·

Decreto no 6.514/2008,
arts. 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AREsp 1084396/RO,
Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 19.9.2019;

·

TJ/MT, Apelação Cível 1007636-88.2023.8.11.0041,
Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.5.2024;

·

TJ/MT, Agravo de Instrumento 1015038-86.2022.8.11.0000,
Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2023;

·

TJ/MT, Agravo de Instrumento 1019385-65.2022.8.11.0000,
Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop que, nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência no 1012448-45.2024.8.11.0040, proposta por
KEZIA MARIA DE MATOS
, deferiu a tutela antecipada almejada, para determinar a liberação do trator descrito na inicial.

O agravante aduz, em síntese, que a ação na origem busca a restituição de bem apreendido no curso de ação fiscalizatória ambiental, sob o fundamento da agravada de não ter participado do cometimento da infração ambiental, ser terceira de boa-fé, portanto, indevida a apreensão do bem.

Aponta que a apreensão do bem é legítima e se deu em observância à norma de regência, cuja devolução somente se dará em caso de não procedência da autuação,
“pouco importando, nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não”
.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 244361723.

Contrarrazões (ID 249866172).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 261868755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme consta nos autos de origem, em 8/7/2024 foi lavrado o Termo de Apreensão no 1772004024, referente à apreensão de itens e veículos; entre os bens apreendidos, consta
um trator de pneu CBT 2105, Série no 02166, cor amarela, equipado com lâmina e gancho de arrasto
. O veículo foi apreendido na posse de Carlos Roberto dos Santos e teria sido utilizado para a prática de infração ambiental em área rural do Município de Santa Carmem-MT. O referido termo de apreensão menciona também o Auto de Inspeção no 1772003424.

A agravada afirmou, perante o juízo de primeiro grau, que havia locado o trator ao terceiro Carlos, para a limpeza da divisa entre a propriedade do locatário e a de Valdir Blausius, alegando ainda que a supressão de vegetação supostamente ocorreu antes da celebração do contrato de locação.

No caso, em análise detida dos autos, razão assiste ao agravante.

Com efeito, os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, preveem expressamente a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, conforme transcrito a seguir:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
.”
(g.n.)

No presente caso, o maquinário de propriedade da agravada foi apreendido em posse do locatário. Conforme consta no Termo de Apreensão no 1772004024, juntado aos autos do processo de origem, o bem locado teria sido utilizado pelo locatário para a prática de infração ambiental.

Ressalte-se que a disponibilização do maquinário, por meio de contrato de locação, ao infrator ambiental não isenta a locadora/agravada da obrigação de fiscalizar o uso adequado do bem. Nos termos do artigo 70 da Lei no 9.605/1998:
“Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
.

Logo, sendo a omissão considerada uma infração ambiental, não pode o Poder Judiciário, na ausência de comprovação da devida diligência por parte do proprietário, impedir a apreensão do maquinário utilizado no ilícito, tão somente pelo fato de ser oriundo de um contrato de locação.

A este respeito:

“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO , Rel. Ministro Og Fernandes , Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Acerca do tema assim decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – BENS DE TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2 - Ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

3- Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental ou na lavratura do Termo de Apreensão n. 194.906 de 14.06.2021, tampouco vícios no aludido ato, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização e conforme o rigor da letra da lei. (N.U 1007636-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULO UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA PROBANTE – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO COMO MEDIDA NECESSÁRIA E LEGAL – AGRAVO PROVIDO.

1. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

2. Uma vez que os maquinários e veículo são apreendidos durante inspeção que verifica a exploração ou dano à vegetação, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

3 - Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto, sem que estejam presentes as demais provas da boa-fé.

(N.U 1015038-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão. Recurso provido.

(TJ-MT 10193856520228110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2023)

No caso em tela, os bens apreendidos têm relação direta com a infração ambiental, situação diversa daquela em que são apreendidos bens sem pertinência com a infração ambiental, assim como não foi demonstrada nenhuma ilegalidade na apreensão do maquinário.

Importa ressaltar que o Relatório Técnico 1aCIAPMPA/BPMPA/2024 registra que o maquinário objeto dos autos foi localizado escondido na mata.

Destacam-se, ainda, as considerações do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“A agravada alegou ser terceira de boa-fé, mas tal condição exige comprovação inequívoca, especialmente em se tratando de responsabilidade ambiental, que se rege pelo princípio da solidariedade.
O contrato de locação apresentado não possui, por ora, elementos que atestem sua autenticidade e anterioridade em relação à apreensão. Além disso, a mera alegação de boa-fé não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. A verificação de tais alegações exige instrução probatória, momento processual apropriado para análise aprofundada dos fatos e das provas
.

Por essas razões, entende-se que a restituição do bem com base apenas em argumentos preliminares e insuficientemente comprovados compromete a efetividade da fiscalização ambiental e enfraquece os mecanismos de proteção do meio ambiente. A manutenção da apreensão do trator é medida necessária para assegurar o cumprimento das normas ambientais e a observância do interesse público, sobretudo quando a legislação de regência prevê a apreensão como instrumento de sanção e proteção ambiental.

Diante disso, manifestamo-nos pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que seja reformada a decisão liminar e mantidos os efeitos do ato administrativo, em especial da apreensão do trator, até que seja realizada a devida instrução probatória no curso da ação principal.”
(ID 261868755).

Dessa forma, a manutenção da apreensão do maquinário em questão se mostra escorreita e em consonância com a legislação ambiental em vigor.

No que tange ao argumento de que a supressão da vegetação seria anterior ao contrato de locação, observa-se que tal questão ainda não foi analisada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
reformar a decisão agravada, para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025